Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE. IRRETROATIVIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de segurança contra ato de autoridade judicial do JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de aditamento do RPV.
2. Cabe mandado de segurança contra ato judicial teratológico, que não cabe recurso com efeito suspensivo.
3. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
5. Segurança denegada.